Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743508-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL PHENICIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do recurso, tendo em vista que foi proferida sentença nos autos originários. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10